Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
susp Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713629-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 189128970 do processo n. 0717581-17.2020.8.07.0001) que, nos autos de liquidação individual provisória de sentença coletiva ajuizada por Elismar de Castro Boa Sorte (agravado), decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação do banco executado e homologou os cálculos apresentados no laudo pericial, fixando o débito no valor de R$422.796,01 (quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e noventa e seis reais e um centavo). Em suas razões recursais (ID 57561531), o agravante aponta excesso na execução e impossibilidade de acolhimento dos cálculos apresentados. Alega que os cálculos elaborados pelo perito judicial são excessivos e incluem somatórios que não representam os valores efetivamente devidos ao autor (ora agravado). Aponta a existência de exorbitante diferença entre os valores obtidos após a perícia judicial e os cálculos realizados pelo assistente técnico do Banco do Brasil, o qual apurou como débito o importe de R$249.276,54 (duzentos e quarenta e nove mil reais duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Aduz não haverem sido deduzidos os valores atinentes à Lei Federal n. 8.088, de modo que a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial ocasiona enriquecimento ilícito do exequente. Sustenta, ainda, a necessidade de observância do índice de correção monetária pela BTN, na forma da MP n. 168/90, com posterior redação dada pela MP n. 172/90. Menciona que “não há que se falar na aplicação de índice diverso do contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança, sendo despidas de fundamentos jurídicos as alegações da parte exequente”. Destaca que “não intenta rediscutir a matéria, todavia, pretende a correta aplicação dos índices de correção monetária para que os cálculos sejam devidamente processados com a aferição do montante efetivamente devidos à exequente”. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do processo até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e afastar os cálculos homologados na origem. Preparo recolhido (IDs 57561533 e 57561534). Em razão da prevenção verificada, vieram os autos conclusos a esta Relatoria (certidão ao ID 57571294). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. Por pertinente, transcreva-se o teor da r. decisão (ID origem 189128970) que rejeitou a impugnação ofertada pela parte ré e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, no valor de R$422.796,01 (quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e noventa e seis reais e um centavo), in verbis: A presente liquidação individual provisória de sentença busca apurar se existe crédito em favor da parte autora vinculado ao título judicial ação civil pública no 94.0008514-1, na qual a parte ré impugna o laudo pericial (ID 187426530). De forma diversa, a parte autora requer a homologação do laudo pericial. A impugnação de ID 187426530 já foi respondida pelo laudo de ID 186800997. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de novo esclarecimento pelo perito. Pois bem, nesse sentido, o exame pericial de ID 180840859 e seus complementos de ID 183553087/ID 186800997 esclarecem os índices aplicados, a forma de sua contagem e correção monetária do período. Todos condizentes com o título judicial. Assim, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial de ID 180840859 e seus complementos de ID 183553087/ID 186800997. Fixo o débito no valor de R$ 422.796,01 (quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavos. Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Noutro giro, em atendimento à decisão superior de ID 177750444, deverá o réu efetuar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (onze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias, bem assim caução idônea. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais. Na presente liquidação provisória, o d. juiz de origem determinou a realização de perícia contábil para a definição do quantum debeatur. Após a confecção de laudo pericial, sobreveio a decisão impugnada, na qual houve a homologação dos cálculos oferecidos pelo perito judicial. Inconformado, o banco executado interpôs o presente recurso. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo realizado pelo perito judicial demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o presente instante processual. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, sendo necessário o aprofundamento cognitivo para exame dos cálculos periciais realizados na origem, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Na hipótese, não se verifica dos autos de origem que o exequente tenha dado início ao cumprimento de sentença, por meio de petição adequada às exigências do CPC. Ademais, conforme se observa da r. decisão agravada, o d. Juízo a quo condicionou a possibilidade de levantamento de valores à oferta de caução idônea, consoante previsão do art. 520, IV, do CPC. Logo, não se vislumbra, nesse instante processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite a parte de aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma Cível. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora